Tribunal: TJMT
Processo: 1025144-91.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025144-91.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA NATALIA DE SOUZA LOURENCO MONTAGNER - CPF: 051.977.501-54 (RECORRIDO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), RAFAEL MONTAGNER - CPF: 047.500.661-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1025144-91.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
ANA NATALIA DE SOUZA LOURENCO, RAFAEL MONTAGNER
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a cada recorrido, a título de danos morais, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 120 horas em propriedade rural, apesar de sucessivos chamados para reparo. A recorrente alegou ilegitimidade ativa dos autores e pediu a reforma da sentença ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização mesmo não sendo titulares da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a interrupção prolongada do serviço essencial de energia elétrica, somada à demora no restabelecimento, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa dos recorridos é reconhecida com base na teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), diante da comprovação de que residem no imóvel afetado, sendo irrelevante não figurarem como titulares formais da conta de energia.

4.

Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta razões contrárias à decisão recorrida, sendo possível seu conhecimento.

5.

Embora a interrupção inicial decorra de caso fortuito (ventos fortes e queda de postes), a concessionária tem o dever de restabelecer o serviço em prazo razoável, conforme a regulamentação da ANEEL, especialmente a Resolução nº 1.000/2021.

6.

A permanência por mais de 48 horas sem fornecimento de energia elétrica, apesar de chamados registrados, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, ensejando responsabilização civil objetiva.

7.

A condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida por não representar enriquecimento indevido e cumprir função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação de serviço essencial alcança os residentes do imóvel afetado, ainda que não sejam os titulares formais da unidade consumidora.

2.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao permitido pela regulação da ANEEL, sem justificativa suficiente e diante da inércia da concessionária, configura falha na prestação do serviço.

3.

A falha na prestação de serviço essencial que gera transtornos relevantes ao consumidor dá ensejo à reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 17 e 22; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto analisado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), para cada recorrido, por danos morais,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora segundo a taxa legal contados da citação.

A recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos recorridos e, no mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

Os recorridos alegam, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa dos recorridos, pois apesar de a unidade consumidora não estar cadastrada em nome deles, eles demonstraram residir na Fazenda Estância Gaúcha, em Sinop, por meio de comprovante de residência emitido por outra empresa e nota fiscal de produto.

Diante disso, deve ser reconhecida a legitimidade ativa dos recorridos, com fundamento na teoria do consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17, do CDC, fazendo com que terceiro estranho à relação de consumo originária, que experimenta prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço possa postular indenização por eventual prejuízo.

De igual modo, n
ão há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, motivo pelo qual rejeito a preliminar levantada pelos recorridos.

Tenho por prejudica a análise da preliminar de inovação recursal, tendo em vista que já foi reconhecida a legitimidade ativa dos recorridos.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que
são residentes na Fazenda Estância Gaúcha, em Sinop/MT, permaneceram sem energia elétrica por 120 horas, a partir de 06/10/2024, devido à queda de postes e rompimento de cabos, bem como, a
pesar de diversos chamados (protocolos 9607498913, 95365358 e 9607498368), o serviço somente foi restabelecido em 11/10/2024, ultrapassando o prazo de 48 horas previsto pela ANEEL.

A concessionária recorrente
explica que a falta de energia elétrica foi ocasionada por ventos fortes na região que, por consequência, ocasionou a queda de poste. Explicou também, que os recorridos ficaram sem o fornecimento de elétrica nos seguintes períodos:
06/10/2024 15:35 a 07/10/2024 17:45 (duração de 26h10);
08/10/2024 11:39 a 10/10/2024 18:10 (54h31
); 11/10/2024 por 71 minutos; e 12.10.2024 por 446 minutos,
ocorrendo o restabelecimento, portanto, em prazo razoável, considerando a extensão da rede em questão e a falta de comunicação.

Na hipótese, a concessionária não pode ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, todavia, deve responder pelo imediato restabelecimento do serviço. Assim, em sendo verificada a demora em religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelos consumidores.

In casu
, os números de protocolos mencionados na inicial somados à documentação anexada à contestação, que comprova que os recorridos ficaram por mais de 48 (quarenta e oito) horas sem a prestação do serviço, configura a falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 362, inciso V, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), para cada recorrido, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025